Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. EFICÁCIA EXECUTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.